Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, WLADIMIR MATOS SOARES e RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    O Comandante Militar do Planalto encaminhou o Ofício nº 532-Asse Ap As Jurd/CMP, por meio do qual informou que “após assistência médica realizada por profissional do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB),foi identificada a necessidade do Militar Ten Cel RODRIGO BEZERRA AZEVEDO, custodiado em instalações daquela Organização Militar, realizar ressonância magnética de membro superior (cotovelo e bíceps)”. Assim, requereu “autorização para que este Comando realize as gestões necessárias para viabilizar a condução do custodiado”.



    Informou, ainda, que “o referido militar será conduzido, devidamente escoltado pelo BPEB, para a referida ressonância magnética, a qual está prevista para ser realizada no dia 25 de outubro do corrente ano, às 17h30, no Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB)”. Anexou, por fim, documentos comprobatórios.



    É o relatório. DECIDO.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado pelo Comandante Militar do Planalto/DF, para que o réu RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO possa realizar o exame médico referente à ressonância magnética de membro superior (cotovelo e bíceps), agendado para o dia 25/10/2025, às 17:30, no Hospital Militar da Área de Brasília - Clínica de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, mediante escolta policial.



    OFICIE-SE o Comando Militar do Planalto/DF, onde se encontra custodiado o réu, para adoção das providências cabíveis, notadamente no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada de forma discreta e sem ostensividade no uso de armas. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente